Tribunal: TJSP
Processo: 0002476-08.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Defesa pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Ausência de reclamo recursal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Defesa pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Ausência de reclamo recursal relacionado com a sanção penal aplicada - Mantida a r. sentença - Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002476-08.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
WENDEL NEVES LUCIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
2
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575
Apelante: Wendel Neves Luciano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Pardo
Voto no 40.499
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Defesa pleiteia a
absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter
subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada
no art. 28 da Lei de Tóxicos Impossibilidade Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que
proferida, evidenciado o intuito de mercancia
Ausência de
reclamo recursal relacionado com a sanção penal aplicada -
Mantida a r. sentença - Negado provimento ao apelo.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
pela Defesa de Wendel Neves Luciano, contra a r. sentença de fls. 176/181,
cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação
penal, condenou o réu à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 906 (novecentos e seis) dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos
da Lei 11.343/06. Vedado o apelo em liberdade.
Inconformada, recorre a I. Defesa, com
razões de apelação a fls. 193/202, nas quais requer a absolvição por ausência
ou insuficiência probatória. E, em caráter subsidiário, a desclassificação para
a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 219/223), manifestando-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 246/254, pelo não provimento do recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de
outubro de 2018, por volta das 19h30, na Rua das Palmas, Vila Maschietto,
na comarca apontada, o apelante, agindo em conluio e previamente ajustado à
prática delitiva com o adolescente Leonardo Franques Peixoto, traziam com
eles, para fins de comércio, 6 pedras de crack, com peso aproximado de
1,57g, e cerca de 73,74g de Cannabis sativa L, drogas causadoras de
dependência química ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O denunciado e o adolescente, ambos
agindo na prática da traficância, traziam com eles crack e maconha.
Todavia, policiais militares, já cientes de
que no local ocorre tráfico de drogas, faziam patrulhamento de rotina com o
propósito de coibirem a mercancia. Ao se aproximarem, viram quando o
denunciado e seu comparsa dispensaram algo e se colocaram em fuga.
Com a abordagem, encontraram na posse
do adolescente a quantia de R$ 39,00 e um telefone celular; com o recorrente
localizaram R$ 10,00.
Na
sequência,
os
agentes
da
lei
constataram que na sacolinha dispensada pelo apelante havia 6 pedras de
crack, pesando cerca de 1,67g, e 6 porções de maconha em pedaços, pesando
cerca de 37,13g. Ainda, constataram que o adolescente havia dispensado um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
4
frasco de bala “Menthos”, contendo cinco pedaços de maconha, pesando
cerca de 36,41g.
As drogas pertenciam ao denunciado e seu
comparsa inimputável e se destinavam ao tráfico, haja vista a quantidade e a
variedade (maconha e crack), o dinheiro apreendido, o local em que estavam,
a tentativa de fuga com a chegada da Polícia, além de outras circunstâncias.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
A autoria, por seu turno, remanesceu
devidamente comprovada nos autos, não se constatando qualquer mácula na
prova acusatória.
O réu, em ambas as fases da persecução
penal, negou a acusação que lhe foi disparada na denúncia, a pretexto de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
5
teria sido abordado quando portava apenas pequena quantia em dinheiro, de
modo que não teria estupefacientes, até porque teria comparado apenas uma
porção de crack, a qual teria sido consumida no lugar da ocorrência (fls. 08 e
mídia digital).
Ora, a versão exculpatória apresentada
pelo réu é deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas
reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante
das provas amealhadas em seu desfavor.
As testemunhas policiais ouvidas em
juízo, por sua vez, são firmes e uníssonas em atribuir a ora apelante a autoria
do crime em comento, sendo que seus depoimentos, a despeito do alegado
pela defesa, apresentam-se em total conformidade com o quanto descrito pela
exordial acusatória.
Os policiais militares, Emílio Mariano e
Nivaldo Luciano, narraram que estavam em patrulhamento na região da
ocorrência, conhecida como ponto de traficância. E visualizaram um
aglomerado pessoas as quais se dispersaram. Notaram o réu dispensando uma
sacola plástica e o adolescente, um invólucro verde. Isto porque objetivavam
fuga. Após acompanhamento a pé, ambos foram abordados e, em busca
pessoal, encontraram com o primeiro, R$ 10,00 (dez reais) e com menor de
idade, R$ 39,00 (trinta e nove reais). Ainda, no compartimento dispensado
pelo adolescente, localizaram um pedaço de maconha a granel e no item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
6
plástico, mais 06 (seis) pedras de crack e 06 (seis) porções de maconha.
Questionado, o acusado nada disse, enquanto o adolescente mencionou estar
no local para comprar drogas (depoimentos audiovisuais).
Vale dizer que as declarações judiciais dos
agentes policiais, acima ilustradas, apontam para o mesmo sentido daquelas
oferecidas por eles anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos
acontecimentos.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas policiais ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente a ré e não há nos autos elementos que indiquem perseguição
policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
7
delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ
Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Outrossim, é dever daquele que apela, se tem
versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal.
Irrelevante o fato de outras testemunhas não
terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou neste
aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
8
E, neste contexto, ausentes as denominadas
contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto
do alegado pela acusação.
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o
sentenciado, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial
e da instrução criminal, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo.
Importa destacar também, que, por um
lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a prática do
crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia
ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro, desnecessária a
prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista que o mero
fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes, para tal
finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em comento, destacando-se
que o réu referiu ser auxiliar de serviços gerais (fls. 22), situação impeditiva
da aquisição daquela quantidade de drogas com dinheiro de boa origem.
Ora,
surpreendido
o
increpado
em
flagrante delito, trazendo consigo relevante quantidade e duplicidade de
entorpecentes, individualmente embalados, prontos para venda, em ponto de
traficância, além de portar importância em dinheiro, cuja proveniência lícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002476-08.2018.8.26.0575 -Voto no 40.499
9
não restou formalmente atestada nos autos, evidente que sua conduta se
subsome ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de drogas, não
havendo que se cogitar a absolvição ou mesmo a desclassificação do delito.
A condenação proferida era mesmo
medida de rigor.
Por derradeiro, registro que não há
insurgência recursal em relação aos critérios adotados na origem para
dosagem da reprimenda e eleição do regime penitenciário para início da
execução, temas que remanescem incontroversos também diante da ausência
de apelo ministerial.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator